Tribunal: STF
Processo: Rcl 74895
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NA ADPF Nº 324/DF, ADCs Nº 48/DF E Nº 66/DF E RE Nº 958.252/MG (TEMA RG Nº 725). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Ateliê Cídia Oliveira Arquitetura e Interiores, contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara do Trabalho de Manaus, no Processo nº 0000132-65.2024.5.11.0008, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).
 
    2. A parte reclamante narra que, na origem, a parte beneficiária ajuizou ação trabalhista em seu desfavor, buscando o reconhecimento de vínculo trabalhista, ainda que firmado contrato de natureza civil entre as partes, pessoas jurídicas. Na sentença de piso se reconheceu a relação clássica de emprego.

    3. Alega que o pedido de nulidade da relação civil entre pessoas jurídicas não é de competência desta Justiça trabalhista, consoante o art. 114 da CRFB. Diz inexistente o vínculo empregatício entre as partes. Assevera a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho.
 
    4. Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da ADPF nº 324/DF, das ADCs nº 48/DF e nº 66/DF e do RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725). Argumenta que o caso envolve “profissional liberal (desenhista de projetos de arquitetura) que prestava serviços de forma autônoma, sem subordinação hierárquica, com liberdade de horários e possibilidade de atender outros clientes”. Aponta a existência de contrato verbal de parceria, externando o instituto da terceirização lícita.
 
    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação da execução da sentença na ação trabalhista de origem. Busca, no mérito, a procedência dos pedidos para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. 

    6. Em 07/02/2025, proferi despacho de instrução requisitando as informações de praxe ao Juízo reclamado, assim como determinei a citação da beneficiária para apresentar contestação (e-doc. 25).

    7. A autoridade reclamada prestou as informações relatando o histórico processual, acrescentando o seguinte (e-doc. 29):

“(...) Oportuno salientar que a reclamada não obteve êxito na comprovação do argumento de que as partes teriam celebrado negócio jurídico de parceria, pois não juntou qualquer contrato formal capaz de evidenciar a prestação de serviços autônomos, tampouco provou a existência de contrato verbal com estas características. Diversamente, a reclamante diligenciou no sentido de demonstrar os típicos atributos do vínculo empregatício, tendo produzido provas testemunhais consistentes, aptas a demonstrar o labor pessoal, não eventual, oneroso e subordinado, na forma do art. 3º da CLT.
Neste ponto, revela-se pertinente o seguinte trecho da sentença ora impugnada:

‘Ademais, conforme regras ordinárias de experiência, os profissionais autônomos de arquitetura são contratados para projetos específicos, mediante pagamentos proporcionais à complexidade de cada empreendimento e à própria reputação do arquiteto, enquanto no presente caso, a reclamante esteve disponível de forma permanente aos dirigentes da empresa, com a obrigação constante de elaborar os projetos encaminhados pelos administradores da reclamada, recebendo o valor fixo mensal de R$2.000,00. Ainda nesse contexto, apenas os gestores da empresa mantinham contato direto com os clientes, de modo que a reclamante e os demais arquitetos limitavam-se a cumprir as ordens encaminhadas. Por fim, na contratação autônoma, a relação jurídica é extinta após o cumprimento das obrigações de cada parte, sem necessidade de comunicação de dispensa por baixa demanda de serviço, como ocorreu no presente caso.’

Com amparo nestas circunstâncias, este juízo firmou o entendimento de que a relação jurídica estabelecida diretamente entre as partes não se amolda às hipóteses de terceirização por empresa interposta a que se referem os precedentes firmados pela Suprema Corte, motivo pelo qual a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho foi rejeitada, tendo sido analisado o mérito da ação.”
  
    8. A parte beneficiária, em contestação, no que se destaca, aduz: i) pretende-se o revolvimento de fatos e provas; ii) a presente reclamação se dirige à decisão que transitou em julgado; iii) houve fraude na relação de trabalho (e-doc. 31).

É o relatório. 
 
Decido.

    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    12. No caso presente, alega-se inobservância às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 
 
    13. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    14. No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação: 
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” 

    15. A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei nº 11.442, de 2007 (ADC nº 48/DF e ADI nº 3.961/DF), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei nº 13.352, de 2016 (ADI nº 5.625/DF).
 
    16. No presente caso, observa-se que o Juízo da 8ª Vara do Trabalho de Manaus reconheceu o vínculo empregatício entre a empresa reclamante e a beneficiária, sob os seguintes termos (e-doc. 22, p. 3-8; grifos e destaques acrescidos):
 
“(...) MÉRITO
 VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
A reclamante afirma ter sido contratada pela reclamada em 01 /05/2022 para a função de arquiteta, mediante comissões de 30% sobre projetos, resultando no salário mensal médio inicial de R$3.500,00, reduzido para R$2.000,00 a partir de maio de 2023, vindo a ser demitida sem justa causa em 10/10/2023, sem as devidas anotações na CTPS, além de não ter recebido as verbas rescisórias, motivos pelos quais requer os pagamentos correspondentes.
Por outro lado, a reclamada afirma a regular contratação terceirizada da reclamante, para atuação em projetos arquitetônicos, sem os atributos da relação empregatícia, com predominância da autonomia, motivos pelos quais requer a improcedência dos pedidos.
(...)
No presente caso, a reclamada alegou a existência de relação jurídica diversa da empregatícia, atraindo para si o ônus probatório, por se tratar de fato impeditivo do direito da reclamante, nos termos do art. 818, II, da CLT, todavia o encargo não foi satisfatoriamente cumprido, sendo oportuno salientar que as provas testemunhais produzidas pela empresa revelaram inconsistências que comprometem o argumento de autonomia, (...)
(...)
Ressalte-se que, em condições normais, os contratos de parceria são marcados pela divisão razoável de riscos e benefícios entre as partes contratantes, condição não observada no presente caso, em que o local de trabalho era mantido exclusivamente pela reclamada, sem obrigação de custeio por parte da reclamante.
Ademais, conforme regras ordinárias de experiência, os profissionais autônomos de arquitetura são contratados para projetos específicos, mediante pagamentos proporcionais à complexidade de cada empreendimento e à própria reputação do arquiteto, enquanto no presente caso, a reclamante esteve disponível de forma permanente aos dirigentes da empresa, com a obrigação constante de elaborar os projetos encaminhados pelos administradores da reclamada, recebendo o valor fixo mensal de R$2.000,00. Ainda nesse contexto, apenas os gestores da empresa mantinham contato direto com os clientes, de modo que a reclamante e os demais arquitetos limitavam-se a cumprir as ordens encaminhadas. Por fim, na contratação autônoma, a relação jurídica é extinta após o cumprimento das obrigações de cada parte, sem necessidade de comunicação de dispensa por baixa demanda de serviço, como ocorreu no presente caso.
(...)
Como efeito do reconhecimento da relação de emprego, deverá a reclamada proceder à assinatura e baixa na CTPS da obreira, no prazo a ser concedido após o trânsito em julgado, consignando o período de trabalho acima reconhecido (01/05/2022 a 12/11/2023), função de arquiteta, com remuneração de R$2.000,00. (...).”

    17. Nota-se que, na situação específica destes autos, a condenação da parte ora reclamante fundou-se em premissas fáticas que denotam a existência de vínculo empregatício, tendo a própria reclamante destacado, na petição inicial, a inexistência de contrato de natureza civil formalizado entre as partes. 

    18.  O presente caso, portanto, guarda algumas peculiaridades que, a princípio, entendo não terem sido objeto da deliberação desta Corte no julgamento da ADPF nº 324/DF, da ADCs nº 48/DF e nº 66/DF ou do  RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).

    19. Como mencionado acima, os paradigmas vinculantes desta Corte ora cotejados abordam a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. No entanto, sublinho, ao contrário dos referenciados paradigmas, no caso concreto, que não há, nos autos da ação trabalhista, qualquer contrato de prestação de serviços entre a empresa ora reclamante e a pessoa jurídica de titularidade da parte beneficiária. Esse fato é incontroverso, já que a própria reclamante, repito, afirma na exordial desta reclamação que (e-doc. 1, p. 8): 

“(...) IV.1 Do Contrato Verbal de Parceria e Prestação de Serviço Autônomo: 
(...)
A princípio, a relação jurídica estabelecida entre as partes se configura como um legítimo contrato verbal de parceria, modalidade plenamente válida no ordenamento jurídico brasileiro. Tal contrato encontra respaldo no art. 104 do Código Civil, que estabelece como requisitos de validade a capacidade das partes, objeto lícito e manifestação de vontade, elementos presentes no caso em análise. 
(...)
Neste contexto, os elementos probatórios demonstram a total ausência de vícios na formação e execução do contrato verbal de parceria estabelecido entre as partes. Em nenhum momento durante a instrução processual foi produzida qualquer prova de coação ou imposição unilateral desta modalidade contratual pela reclamada, sendo que a própria reclamante admitiu em seu depoimento que jamais lhe foi prometida a assinatura da CTPS ou feita qualquer menção‡ futura formalização de vínculo empregatício. Em conclusão, os elementos dos autos evidenciam que a ades„o ao modelo de parceria foi uma escolha consciente e voluntária da reclamante, que, como profissional qualificada e plenamente capaz, tinha pleno conhecimento das características e implicações jurídicas desta modalidade de contratação, tanto que durante todo o período contratual se beneficiou da autonomia e flexibilidade próprias desta relação, sem jamais questionar sua natureza jurídica enquanto a parceria lhe era conveniente. 
(...)
Há validade no contrato verbal de parceria, uma vez que não houve qualquer vício de consentimento em sua formação. A reclamante, profissional qualificada e com plena capacidade de discernimento, aderiu livremente ao modelo de parceria proposto, sendo que em nenhum momento durante a relação contratual foi prometida a assinatura de sua CTPS ou aventada a possibilidade de vínculo empregatício.”  

    20. Registro, ainda, que, se alegada a existência de uma relação de prestação de serviços de natureza civil/comercial, firmada entre pessoas jurídicas, incogitável falar-se em contratação verbal ou tácita.

    21. Com efeito, uma vez delimitada no caso concreto a moldura fática pelo Tribunal de origem acerca do reconhecimento do vínculo empregatício, descabe a esta Corte, por meio da reclamação constitucional, o exame de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de eventualmente afastá-la. Friso que a reclamação não serve ao revolvimento fático-probatório, devendo a irresignação ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.

    22. Dessa forma, é evidente que a situação discutida na presente reclamação não foi a mesma analisada nos paradigmas tidos por violados, caracterizando hipótese de ausência de estrita aderência. Nesse sentido, confira-se a seguinte decisão (grifos acrescentados):

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF N. 324, À TESE FIRMADA NA SÚMULA VINCULANTE N. 10 E NO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Reclamação Constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho, que - após instrução probatória - reconheceu a presença dos requisitos caracterizadores da relação empregatícia previstos no art. 3° da CLT.
2. Tema que tem incidência quanto ao cumprimento dos deveres constitucionais relativos às responsabilidades fiscal e social (arts. 3º, I e III; 6º; 7º; 167-A; 193; 194; 195, da Constituição Federal). 
3. A reclamante alega que a análise fático-probatória realizada em sede de ação trabalhista, que reconheceu o vínculo empregatício de profissional contratada através de pessoa jurídica, violou precedentes desta Corte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A presente Reclamação Constitucional discute se o reconhecimento do vínculo empregatício em razão de constatação de fraude na contratação de profissional por meio de pessoa jurídica teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI’s ns. 5.625 e 3.961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema n. 725 de Repercussão Geral).
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57949 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 40247, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 55068 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63001 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma.
6. No presente caso, a decisão objeto de Reclamação Constitucional não afastou, direta ou indiretamente, a constitucionalidade ou legalidade da terceirização da atividade-fim ou de outras formas de organização do trabalho. Trata-se de análise específica, de lide com contornos próprios, e não de debate abstrato sobre tese jurídica. 
(...)
8. Impossível presumir que o contrato formalizado sempre está de acordo com a Lei, nem o contrário, daí a imprescindibilidade da produção probatória, sob o crivo do contraditório e atendendo ao dever de motivação das decisões judiciais.
(...)
10. Não se verifica na presente Reclamação Constitucional, a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n. 324,
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 68.787-AgR/MG, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 09/09/2024, p. 13/09/2024; grifos nossos).

    23. Revela-se evidente, in casu, a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.
II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).

    24. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator